Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712601-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0704205-64.2020.8.07.0000 E DO AI 0704823-09.2020.8.07.0000, JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DO DF, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA contra atos coatores atribuídos ao Desembargador Sérgio Xavier de Souza, Relator dos agravos de instrumento no 0704205-64.2020.8.07.0000 e 0704823-09.2020.8.07.0000; e aos Magistrados Tatiana Ikyie Assao Garcia e Luciano dos Santos Mendes, Juízes de Direito da Terceira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais do DF. Alega o impetrante que figura como devedor na ação de execução de título extrajudicial (cheque) no 0029223-38.2014.8.07.0001, tendo oposto os embargos à execução no 0735326-44.2019.8.07.0001. Sustenta que, por meio de decisão interlocutória proferida em 21/02/2020 nos embargos à execução, a Magistrada Tatiana Ikyie Assao Garcia, mediante juízo de valor antecipado e violador do artigo 917 do CPC, inadmitiu a produção de provas requeridas pelo impetrante, então embargante, fundamentando que o cheque é um título não causal e autônomo. Afirma que, em 01/03/2020, nos autos da execução, a mesma Magistrada determinou o bloqueio, via BACENJUD, de ativos financeiros do executado, ora impetrante, em valores inferiores a 40 salários mínimos. Acrescenta que, em decisões proferidas nos agravos de instrumento no 0704205-64.2020.8.07.0000 e 0704823-09.2020.8.07.0000, interpostos pelo ora impetrante contra tais decisões, o Desembargador Sérgio Xavier endossou o entendimento da Magistrada ao negar a tutela antecipada recursal, e que, interpostos agravos internos, estes até o momento não foram apreciados. Aduz que, posteriormente, em 20/03/2020, o Magistrado Luciano dos Santos Mendes julgou antecipadamente os embargos à execução, decidindo por sua intempestividade. Defende que os embargos à execução não são intempestivos, pois a citação ocorrida na execução somente foi considerada válida após acórdão do Tribunal que decidiu nesse sentido, sendo que o prazo de oposição dos embargos à execução ficou suspenso até decisão final sobre a validade da citação. Alega que, em 11/11/2019, foi ordenado o bloqueio de ativos financeiros do embargante, mas, em 25/11/2019, já haviam sido opostos os embargos à execução, sendo estes, portanto, tempestivos. Afirma que questões incidentes supervenientes à oposição dos embargos viciaram a penhora e a causa debendi do título exeqüendo, e que o prazo para embargos ficou interrompido, passando a correr somente depois da penhora. Entende que, ainda que intempestivos os embargos, matérias de ordem pública devem ser conhecidas pelo julgador. Tece narrativa sobre os fatos envolvendo a emissão do cheque e o verdadeiro portador, sustentando que houve vício de consentimento na transferência de titularidade do cheque sem notificação prévia de seu emitente, além de restar evidenciada a ilegitimidade ativa e passiva da execução, bem como a prescrição da pretensão executiva. Assevera que o título foi emitido de forma pós-datada como garantia prestada em favor de uma empresa da qual o impetrante era sócio, e que nunca assumiu pessoalmente o débito representado no cheque, nem tampouco sabe informar de que modo o cheque chegou às mãos da empresa que figura como exequente, a qual, segundo o impetrante, é uma empresa de factoring “viciada em agiotagem”. Defende que o desconto do título cambial é atividade privativa dos integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Afirma que todas essas questões conformam matérias de ordem pública, mas foram indeferidas na ação de execução e nos embargos à execução, e, suscitadas nos agravos de instrumento no 0704205-64.2020.8.07.0000 e 0704823-09.2020.8.07.0000, estão pendentes de julgamento pelo Relator, Desembargador Sérgio Xavier, desde 17/03/2020. Ressalta que o indeferimento da produção de provas na execução afrontou os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, assim como deveria ter sido declarada a impenhorabilidade dos ativos financeiros do impetrante, uma vez que inferiores a 40 salários mínimos. Acrescenta que, inicialmente, o juízo da execução recebeu os embargos opostos pelo ora impetrante, mas, depois de ter sido dado prosseguimento ao feito, o Magistrado Luciano proferiu sentença extinguindo-os liminarmente, sob fundamento de intempestividade. Sustenta que, de acordo com o artigo 917 do CPC, o processo de execução pode ser remetido à instrução quando houver matérias de ordem pública a serem decididas, configurando-se cerceamento de defesa quando, aberta a fase de especificação de provas, esta é posteriormente revogada. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões exaradas pelas autoridades coatoras, assegurando ao impetrante a prerrogativa de proteger seu patrimônio e de produzir provas na instrução dos embargos. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, declarando-se a nulidade das decisões impugnadas. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo o caso de indeferimento da inicial, senão vejamos. Analisando o teor das razões apresentadas pelo impetrante, bem como a prova documental acostada, constata-se a utilização do presente mandamus como verdadeiro sucedâneo recursal. Com efeito, a irresignação do impetrante diz respeito ao mérito das decisões proferidas na ação de execução no 0029223- 38.2014.8.07.0001, nos embargos à execução no 0735326-44.2019.8.07.0001 e nos agravos de instrumento no 0704205-64.2020.8.07.0000 e 0704823-09.2020.8.07.0000, em que os Magistrados, no exercício pleno da atividade jurisdicional, proferiram decisões devidamente fundamentadas sobre o indeferimento da produção de provas requeridas pelo impetrante, sobre o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta corrente, bem como sobre a oposição intempestiva dos embargos à execução. Transcrevo, por oportuno, o teor das decisões judiciais de primeira instância impugnadas pelo impetrante: “DECISÃO 1. Instadas à especificação de provas, a parte embargante pugnou, no ID56585188, pela produção de provas pericial, oral e testemunhal, a fim de esclarecer a demanda. Afirma que as testemunhas poderão explicar o motivo do ajuizamento da demanda principal, uma vez que os cheques exatados teriam sido pagos e, portanto, deveriam ter sido devolvidos; bem como esclarecer acerca da realização do negócio que envolveu o pagamento com as cártulas de cheques executadas. Afirma ainda que a perícia poderá esclarecer acerca da legitimidade ativa dos autos principais, uma vez que identificar se a assinatura aposta no verso do cheque é do Senhor Fernando Isoni, a que título o cheque foi repassado em 2013 e para qual empresa. A parte embargada, por sua vez, afirmou não possuir novas provas a produzir (ID57053699). 2. Conforme se verifica a partir da inicial de ID50124164, o ponto controvertido dos presentes embargos versa sobre eventual ilegitimidade da parte embargada/exequente para figurar no pólo ativo da demanda principal, sob a alegação de que a cártula de cheque executada foi emitida ao Sr. Fernando Magalhães Rosa Isoni, pois segundo afirma o embargante a embargada não era portadora do título que foi sustado pelo titular da conta, já que teria sido emitido tão somente para assegurar um negócio entre que não deu certo, de modo que a cártula deveria ter sido devolvida pelo beneficiário ali referido. Sustenta, ainda abusividade nos cálculos apresentados pela parte embargada, o que culminaria no alegado excesso de execução. 3. Sabe-se que o cheque é título executivo não causal e autônomo e não causal, de modo que, vigora o Princípio da Cartularidade, ou seja, tem o crédito aquele que tem a posse do título. Após a circulação, o portador tem relação jurídica própria, completamente desvinculada da relação causal que originou a emissão do título. Circula-se portanto, o cheque; não o direito nele estampado. Ademais, vale transcrever o disposto no art. 25 da Lei no 7.357/1985: "Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor." 4. Ante o exposto, indefiro a produção de provas pericial, oral e testemunhal postulada pela parte embargante, por se tratar de diligências onerosas e dispensáveis no caso em tela, uma vez que a matéria de que versam estes autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como o título executado, eventuais contratos celebrados entre as partes, assim como pelos comprovantes de pagamento apresentados pelos demandantes e demais despesas porventura comprovadas documentalmente nos autos.” (ID 57401216 dos embargos à execução). “DECISÃO No ID51052399, foi certificado o bloqueio do montante de R$ 20.572,32 em contas bancárias de titularidade do executado junto aos Banco Bradesco (R$ 18.976,50); Banco do Brasil (R$ 1.231,04); e Caixa Econômica Federal (R$364,778). No ID51675037, a parte executada apresentou impugnação ao bloqueio de valores, sob o fundamento de que as contas bancárias mantidas junto ao Banco Bradesco e Caixa Econômica federal são contas-poupança. Alega, pois, a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, X, do CPC. Todavia, no ID54776463, a parte executada afirmou que somente pode identificar com conta-poupança aquela mantida na Caixa Econômica Federal. Todavia, intimado, no ID51709011, para apresentar o extrato bancário com a movimentação do mês em que ocorreu o bloqueio (novembro/2019), limitou-se a juntar aos autos apenas cópia do cartão bancário (ID51675220). Intimada, a parte exequente manifestou apenas ciência no ID53669185. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, vê-se que, muito embora a parte executada tenha afirmado, no ID5477643, que sua conta corrente junto à Caixa Econômica Federal é conta-poupança, somente acostou cópia do cartão bancário, no ID51675220, o que por si só, não atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Isso porque comumente são utilizadas contas-poupança com se corrente fossem, com intensa movimentação como recebimento de créditos mediante transferência eletrônica (TED), pagamento de boletos e compras diversas, o que descaracteriza a conta como simples poupança, caracterizando-a, assim, como espécie de conta-corrente, não havendo que se falar na proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal: (...) Já no tocante aos valores constritos nas contas mantidas pelo executado junto aos Banco Bradesco e Banco do Brasil, o requerido não apresentou qualquer documento para fins de comprovação de impenhorabilidade. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 20.572,32 em conta de titularidade do executado.” (ID 54864180 da execução). “SENTENÇA I. RELATÓRIO Trata-se de embargos à execução, ajuizado por CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA em desfavor de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que foi proposta ação de execução em seu desfavor com base em cheque, que foi emitido em favor de terceiro, vinculado a evento futuro e incerto. Aduz que a condição não se implementou, motivo pelo qual o título foi sustado e não poderia ser transmitido, tampouco executado, motivo pelo qual a parte ré seria parte ilegítima. Alega que não houve citação válida, uma vez que ocorreu em nome de terceiro estranho, porteiro de prédio, tornando a execução nula. Aponta a prescrição da pretensão executória, além de excesso na execução. Tece considerações acerca do direito aplicado e pleiteia pela declaração de nulidade da ação de execução. Juntou documentos. Impugnação aos embargos (ID 52485409). Em sede de preliminar, aduz a intempestividade dos embargos. No mérito, sustenta que: a) em razão da cartularidade, é legítima para a execução do título; b) não há vício no título; c) é válida a execução; d) não é possível opor exceção pessoal; e) não há prova de qualquer pagamento. Juntou documentos. Réplica (ID 53372805). Determinada a especificação de provas (ID 55868771), o embargante requereu a produção de prova pericial, o que foi indeferido (ID 57401216). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC. Passo ao exame da preliminar: Da intempestividade O embargado sustenta que os embargos à execução apresentados são intempestivos, devendo haver a rejeição liminar. A tese merece acolhimento. Na ação de execução, houve citação do executado/embargante por meio de AR, em 09.10.2017 (ID 50127230– pág. 127), cuja juntada nos autos ocorreu em 17.10.2017. Referido Aviso de Recebimento, entretanto, foi assinado por terceiro, porteiro de condomínio da residência daquele. Por essa razão, o juízo entendeu que não teria havido a citação do executado e determinou a renovação da diligência (ID 31287935 – pág. 141). Diante disso, o exequente interpôs Agravo de Instrumento, em que se deu provimento para “considerar válida a citação do executado e determinar o prosseguimento da execução” (ID 45464842 – pág. 124). Sendo assim, tendo sido considerada válida aquela citação por AR, o executado foi considerado citado na data da juntada do AR, momento a partir do qual teve início o prazo para apresentação de sua resposta. Urge observar que não há razão para que seja considerada outra data, uma vez que, nesse caso, a decisão em Agravo de Instrumento foi meramente declaratória, apenas declarando a regularidade da citação da forma como feita. Seria contraditório e esvaziaria a referida decisão se, apesar de declarar a data de citação pretérita válida, considerar outra como termo inicial para oposição dos embargos. Os embargos à execução somente foram opostos em 18.11.2019, ou seja, mais de dois anos após o termo inicial do prazo, motivo pelo qual é clara a intempestividade dos embargos. O art. 918 do CPC dispõe que, em caso de intempestividade dos embargos, esses devem ser liminarmente rejeitados: ‘Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: I - quando intempestivos;’ Portanto, considerando o atraso de dois anos para oposição dos embargos, esses devem ser rejeitados liminarmente, sem adentrar ao mérito das teses apresentadas. Diante do exposto, rejeito liminarmente os embargos à execução opostos, com base no art. 918, I, do CPC. E é justamente o que faço. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, REJEITO LIMINARMENTE os embargos opostos por CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA em desfavor de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, partes qualificadas nos autos, com fulcro no art. 918, I, do CPC.” (ID 58422083 dos embargos à execução). Veja-se que, inconformado com o direcionamento conferido pelos Magistrados, o impetrante interpôs os agravos de instrumento no 0704205-64.2020.8.07.0000 e 0704823-09.2020.8.07.0000, nos quais o Relator, Desembargador Sérgio Xavier, proferiu decisões liminares nos seguintes termos: “AGI 0704205-64.2020.8.07.0000: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Proc. 0029223-38.2014.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora de valores efetuada via Bacenjud e determinou a expedição de alvará de levantamento no valor de R$ 20.572,32 (ID 14590032). O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) o valor penhorado não deve ser levantado pela exequente antes do julgamento final da execução e dos embargos à execução, pois a própria penhora efetuada via Bacenjud serve como garantia; 2) o cheque executado não deveria ter circulado, pois não foi emitido em razão de nenhum negócio entabulado entre as partes, tampouco como garantia de nenhuma dívida, sendo relativo à negociação realizada entre terceiros, estando, ainda, prescrito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o levantamento de valores pela exequente até o julgamento final da execução e dos embargos à execução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Inviável a apreciação da alegação de inexequibilidade do título extrajudicial, no presente agravo de instrumento, seja porque não foi apresentada na primeira instância e sua análise ensejaria supressão de instância, seja por que versa sobre tema que deve ser aduzido nos embargos à execução, assim como o pleito de concessão de efeito suspensivo à execução (CPC/2015 917 e 919). Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.” (ID 14617334). AGI 0704823-09.2020.8.07.0000: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu pedido do embargante/executado, de produção de provas pericial e testemunhal com vistas a demonstrar a ausência de negócio subjacente à emissão dos cheques executados. Alega o agravante, em síntese, que: 1) o cheque executado não poderia ter circulado, pois foi emitido para garantia de negócio realizado com terceiro e que não chegou a se concretizar; 2) as provas requeridas visam demonstrar a ausência de negócio subjacente à emissão do cheque e a possibilidade de que a sua circulação decorra da prática de agiotagem; 3) o indeferimento das provas requeridas afronta ao art. 917 VI do CPC/2015, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo, obstando-se o curso dos embargos à execução até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, tendo o cheque circulado não há que se falar em mitigação da autonomia cambiária, a fim de admitir-se a discussão sobre a causa debendi. ‘(...) 2. Diante da natureza não causal do cheque, após a emissão, o título se desvincula da relação jurídica originária e as obrigações jurídicas estampadas na cártula obrigam por si, de forma independente. Isso não obstante, verificada a ausência de circulação da cártula, ocorre a mitigação da autonomia cambiária e o devedor pode opor ao credor exceções relativas ao negócio jurídico que consubstanciou a emissão do título. 3. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1151216, 07032763320178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o efeito suspensivo.” (ID 14749381). Irresignado quanto a essas decisões, o impetrante interpôs agravos internos em ambos os recursos, os quais, atualmente, encontram-se conclusos para julgamento pelo Desembargador Relator. Por sua vez, contra a sentença proferida nos embargos à execução, o ora impetrante interpôs apelação, que se encontra em fase de remessa ao Tribunal (autos no 0735326-44.2019.8.07.0001). Como se pode observar, as questões suscitadas pelo impetrante já estão sendo discutidas em agravos de instrumento, agravos internos e apelação, ou seja, espécies recursais tipicamente elencadas na legislação processual civil, viabilizando, assim, sua análise pela Turma Cível, que é o juízo natural dos recursos. Sobreleva notar que o agravo de instrumento, o agravo interno e a apelação se tratam de recursos passíveis de deferimento de efeito suspensivo, de modo que a pretensão do impetrante esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Os precedentes a seguir transcritos corroboram esse entendimento: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO APONTADO COMO COATOR. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ENSEJOU AGRAVO INTERNO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO NA 3a TURMA CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não socorre a agravante a tese do cabimento do presente mandado de segurança por ausência de recurso dotado de efeito suspensivo no ordenamento jurídico, pois não se trata de demanda originária do tribunal, sendo o ato ora apontado como coator derivado do recurso do qual se utilizou para reexame do pedido de liminar outrora indeferido em primeiro grau. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como uma segunda via recursal contra decisões monocráticas de primeiro grau que são mantidas em decisão de agravo de instrumento. 3. Ademais, caracteriza-se supressão de instância julgadora quando se busca no mandado de segurança a revisão do ato do relator que já é objeto de agravo interno perante o colegiado competente. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1207959, 07175148920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a admissibilidade do mandado de segurança quando interposto em face de decisão que não tem caráter teratológico, bem como passível de reexame mediante recurso próprio. 2. Extrai-se da Lei 12.016/09 a impossibilidade de se conceder a segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Em virtude da existência de previsão de cabimento de recurso contra a decisão judicial impugnada, não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201428, 07136219020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse isso, não logrou o impetrante apontar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia nas decisões proferidas pelas autoridades apontadas como coatoras, a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional. Ao revés, deixa entrever, nas razões expendidas, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir, ou seja, matéria que compõe a causa de pedir da execução, dos embargos à execução e dos recursos já interpostos, sendo que, nestes últimos, sequer ocorreu exame de mérito. Assim, resta inobservado o requisito previsto no artigo 1o da Lei 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifei). Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora